Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-14.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-14.2020.8.14.0201

APELANTE: DAVSON ALEXANDRE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0000621-14.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DAVSON ALEXANDRE ANDRADE (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Trata-se de
Apelação penal interposta por
Davson Alexandre Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/Pa que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
em regime aberto, como incurso no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência probatória para a condenação, face ao pleito de absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) analisar a configuração de
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’, do CP, e do tipo penal qualificado pelo ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do CP).

III. Razões de decidir:

A tese de insuficiência probatória é rechaçada, visto que a condenação se fundamentou na análise sistêmica do conjunto probatório. A materialidade do delito foi cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que descreveu lesões objetivas na vítima (Edema, escoriações). A autoria foi robustamente demonstrada pelo depoimento coeso e detalhado da vítima que narrou agressões (socos, pontapés e cadeirada), sendo sua palavra em crimes de violência doméstica e familiar conferida elevado valor probatório, por estar corroborada pelo laudo pericial e boletim de ocorrência. É inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito de decote da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, sob alegação de
bis in idem
, não merece acolhimento, pois contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A aplicação conjunta da agravante e do Art. 129, § 9º, do CP, não acarreta
bis in idem
. A agravante foi acrescida pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) com o objetivo de recrudescer a pena. O Art. 129, § 9º, tutela a violência doméstica em sentido amplo, enquanto a agravante tutela isoladamente a violência contra a mulher, com motivação de gênero, em alinhamento com o escopo normativo da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese:
recurso
conhecido e integralmente desprovido.

Tese:
Não configura
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em condenação pelo delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do CP, sendo plenamente compatíveis.

Dispositivos relevantes:

•
Art. 129, § 9º, do Código Penal

•
Art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal

•
Art. 147 do Código Penal

•
Art. 226, II, do Código Penal e Título VI (Crimes contra a Dignidade Sexual)

•
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023.

STJ - REsp: 2049969 DF 2023/0026437-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação penal interposta por
Davson Alexandre Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/Pa que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção
em regime aberto, como incurso no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340.

Oferecimento da denúncia - 05.08.2020 (id 22789063).

Recebimento da denúncia - 29.01.2021 (id 22789064).

Resposta à acusação - 10.11.2021 (id 22789067). Alegações finais - 02.05.2024 (id 22789108).

Sentença condenatória - 31.07.2024 (id 22789110).

Apelação - 15.08.2024 (id 22789118). Em razões recursais (29.08.2024 - id 22789121) pretende a reforma do julgado para absolvição do acusado e, subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP (
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal - 16.09.2024 (id 22789123).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 27.11.2024 (id 23541218).

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente e preenche os demais pressupostos recursais objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO

A defesa pleiteia a absolvição, alegando, de forma genérica, que o acervo probatório é insuficiente, baseando-se
unicamente
na declaração da vítima, sem ratificação por outros meios de prova.

Esta tese é integralmente rechaçada, visto que a condenação não se fundamentou em prova isolada, mas sim na análise sistêmica do conjunto probatório.

a) A materialidade do delito de lesão corporal (Art. 129, § 9º, CP) restou cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2020.01.000951-TRA (ID 54467506). O laudo descreveu lesões objetivas sofridas pela vítima:

• Edema comprometendo a articulação escapuloumeral à esquerda.

• Escoriação sinuosa extensa compreendendo a região escapular e torácica à esquerda.

• Escoriação em faixa de 10cm no braço direito.

b) A autoria delitiva, por sua vez, foi robustamente demonstrada pela prova oral, em especial pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e detalhado. A vítima, EMANUELLE COSTA DE OLIVEIRA, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado a agrediu com socos, pontapés e com uma cadeirada que lhe quebrou a clavícula. Ela também relatou que ele a ofendia e praticava violência psicológica, alegando que ela não poderia sair de casa por depender dele. As agressões foram motivadas pelo fato de a vítima não ter feito o almoço do acusado, o que a sentença classificou corretamente como decorrente de machismo e patriarcado, caracterizando motivo de especial reprovabilidade.

O Juízo
a quo
expressamente consignou que o caso não se trata apenas de palavra isolada da vítima, mas sim de um acervo probatório apto a fornecer plena certeza da autoria, visto que a palavra da vítima foi confirmada pelo laudo pericial (prova pericial) e pelo boletim de ocorrência.

Em crimes de violência doméstica e familiar, a jurisprudência pátria confere elevado valor probatório à palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por elementos mínimos, como o laudo pericial. No presente caso, as lesões descritas no laudo são plenamente compatíveis com a forma da agressão descrita pela vítima (cadeirada, socos e arranhões).

Portanto, o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade com certeza, e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é inviável.

DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘f’, DO CPB

A Defesa Técnica requer, como tese subsidiária, o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, sob o argumento de que sua aplicação em conjunto com o tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP, configura
bis in idem
.

O pleito defensivo não merece acolhimento, pois contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A agravante do art. 61, II, ‘f’ ("prevalecendo-se de relações domésticas... ou com violência contra a mulher na forma da lei específica") foi acrescida pela própria Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) com o objetivo de recrudescer a pena nos delitos que ensejem sua aplicação.

De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação da agravante do Art. 61, II, 'f', do CP, em conjunto com o tipo penal do Art. 129, § 9º, do CP, não acarreta
bis in idem
.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL . APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL - CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS. EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E CRIME PRATICADO POR PADRASTO . FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE. 1. A causa de aumento do art . 226, II, do Código Penal - CP prevê que as penas dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" . 2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em análise é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica, para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena . Nessa hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações. 3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, f, do CP, a conclusão deve ser distinta . Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena. 4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art . 61, II, f, do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à agravante . 5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n . 353.500/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016; HC n. 336.120/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017 .) 6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do art. 226, II, do CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas, coabitação ou hospitalidade não se confunde com a relação de autoridade (posição de padrasto) que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem no caso concreto .7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, e, consequentemente, redimensionar a pena do recorrido para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art . 61, II, f, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. (STJ - REsp: 2049969 DF 2023/0026437-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL . DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA . BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019) . II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Na realidade, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) visa conferir um tratamento mais rigoroso à violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme a jurisprudência superior, o tipo penal do art. 129, § 9º, tutela a violência doméstica em sentido amplo (lesão corporal qualificada pelo ambiente de convivência), enquanto a agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher, com motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. O afastamento dessa agravante, portanto, levaria a situação mais amena àquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo da Lei Maria da Penha.

Desta forma, a incidência da agravante, que elevou a pena na segunda fase em 1/6 (um sexto), de 11 meses para 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, está em consonância com a lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Conforme precedentes colacionados nas Contrarrazões e no Parecer Ministerial, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) visa recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal ratificou que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. A justificativa é que o tipo penal em sua forma qualificada (Art. 129, § 9º) tutela a violência doméstica em sentido amplo, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

Portanto, o Juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP. O acréscimo da pena na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, está em consonância com o entendimento jurisprudencial que visa dar efetividade à proteção conferida à vítima pela Lei Maria da Penha.

Dessa forma, a pretensão recursal de afastamento da agravante (art. 61, II, 'f', CP) deve ser integralmente indeferida, mantendo-se a reprimenda imposta na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVSON ALEXANDRE ANDRADE
e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, inclusive no que tange à aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025